Tribunal: TJSP
Processo: 2219065-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Admissível o arresto on-line de ativos financeiros, quando o devedor não é localizado em seu domicílio (CPC/2015, art. 830), ante as previsões legais de conversão de arresto em penhora (CPC/2015, art. 830, §§2o e §3o) e de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira (CPC/2015, art. 835, I), inclusive mediante constrição judicial por procedimento

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Admissível o arresto on-line de ativos financeiros, quando o devedor não é localizado em seu domicílio (CPC/2015, art. 830), ante as previsões legais de conversão de arresto em penhora (CPC/2015, art. 830, §§2o e §3o) e de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira (CPC/2015, art. 835, I), inclusive mediante constrição judicial por procedimento on-line (CPC/2015, art. 854) – O requisito da não localização da parte devedora, exigido pelo art. 830, do CPC/2015, para o deferimento do arresto on line, ficou caracterizado com a infrutífera diligência realizada para sua citação, nos endereços constantes do título exequendo e do fornecido pela parte credora - Admissível o deferimento do arresto on line com a posterior conversão em penhora, a teor do art. 830, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, independentemente da citação da parte executada – Reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de arresto on line de bens de titularidade da parte executada, até o limite do débito exequendo.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no
2219065-65.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000867521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219065-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DANIEL ANTUNES JUNIOR, é agravado INSTITUTO DE ENSINO
SUPERIOR BRASILEIRO LTDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no
2219065-65.2020.8.26.0000
VOTO no 36612
Agravo de Instrumento no 2219065-65.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 9a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Agravante: Daniel Antunes Júnior
Agravado: Instituto de Ensino Superior Brasileiro Ltda
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Admissível o arresto on-line de ativos financeiros,
quando o devedor não é localizado em seu domicílio
(CPC/2015, art. 830), ante as previsões legais de
conversão de arresto em penhora (CPC/2015, art. 830,
§§2o e §3o) e de penhora de dinheiro em depósito ou
aplicação financeira (CPC/2015, art. 835, I), inclusive
mediante constrição judicial por procedimento on-line
(CPC/2015, art. 854) O requisito da não localização da
parte devedora, exigido pelo art. 830, do CPC/2015, para
o deferimento do arresto on line, ficou caracterizado com
a infrutífera diligência realizada para sua citação, nos
endereços constantes do título exequendo e do fornecido
pela parte credora - Admissível o deferimento do arresto
on line com a posterior conversão em penhora, a teor do
art. 830, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, independentemente da
citação da parte executada Reforma da r. decisão
agravada para deferir o pedido de arresto on line de bens
de titularidade da parte executada, até o limite do débito
exequendo.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a
r. decisão, cuja cópia se encontra a fls. 26 dos autos de origem, que indeferiu
pedido de arresto executivo de bens de titularidade da parte agravada.
O agravante sustenta que: (a) “(...) a carta de citação
postal de fl. 13 dos autos principais foi devolvida à fl. 14 sem cumprimento, em
razão do executado ter se mudado do endereço conhecido, constante na Confissão
de Dívida de fls. 05/06. E a carta de citação postal de fl. 24 dos autos principais
também foi devolvida à fl. 25 sem cumprimento, em razão do executado também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no
2219065-65.2020.8.26.0000
ter se mudado do endereço atualizado constante na Receita Federal, indicado e
demonstrado conforme peça e documento de fls. 19/20”; (b) “(...) o arresto
executivo, ou a pré-penhora, previsto no art. 830 do CPC, consubstancia a
constrição de bens em nome do executado, exatamente quando este não for
encontrado para citação, não havendo, data maxima venia, a necessidade de se
exaurir todas as medidas tendentes a localizar o devedor” e (c) “(...) o arresto, no
caso concreto, não implicará nenhum prejuízo à empresa executada, na medida em
que depois será oportunamente citada para que possa se manifestar no prazo
legal”.
O presente recurso foi processado sem atribuição de
efeito suspensivo.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida pelo
agravante contra o agravado, lastreada em instrumento particular de confissão de
dívida, objetivando o recebimento do valor de R$11.762,19, para julho de 2019.
Após tentativas infrutíferas de citação da parte
executada (fls. 14 e 25 dos autos de origem), a r. decisão agravada foi proferida
nos seguintes termos:
“Vistos.
INDEFIRO, novamente, o pedido de arresto executivo de bens do
executado, pois necessárias maiores diligências para sua localização
antes da medida extrema, não bastando somente as tentativas indicadas
pelo exequente.
Desta forma, requeira o exequente o que de direito no prazo de 10 dias.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de
reforma da r. decisão agravada para que “seja deferido o arresto de bens da
empresa executada”.
3. Desnecessária a providência prevista no art. 1.019,
II, CPC/2015, ante a não localização da parte agravada nos endereços fornecidos
nos autos de origem.
4. Reforma-se a r. decisão agravada.
4.1. Admissível o arresto on-line de ativos
financeiros, quando o devedor não é localizado em seu domicílio (CPC/2015, art.
830), ante as previsões legais de conversão de arresto em penhora (CPC/2015, art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no
2219065-65.2020.8.26.0000
830, §§2o e §3o) e de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira
(CPC/2015, art. 835, I), inclusive mediante constrição judicial por procedimento
on-line (CPC/2015, art. 854).
Neste sentido, a orientação dos seguintes julgados
extraídos dos sites: (a) do Eg. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS
NÃO LOCALIZADOS. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART. 653 DO
CPC. BLOQUEIO ON LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI
N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. 1.-
"1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora,
de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura
penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não
ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do
executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC,
art. 655-A, aplicado por analogia). (...)." (REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/08/2013). 2.- Recurso Especial
provido, para permitir o arresto on line, a ser efetivado na origem.” (STJ-3a
Turma, REsp 1338032/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 05/11/2013, DJe 29/11/2013,
o destaque não consta do original); e (b) deste Eg. Tribunal de Justiça: (b.1)
“Recurso - AGRAVO DE INSTRUMENTO - pretensão de arresto de bens e
valores eventualmente informados pelo BACEN e Delegacia da Receita
Federal e no limite do crédito exeqüendo - cabimento - executados não
localizados - aplicação das regras dos artigos 653 e 654, ambos do CPC -
Agravo de instrumento provido.” (Agravo de Instrumento 7.200.220-3, rel. Des.
Ribeiro de Souza, v.u., j. 30.01.2008, o destaque não consta do original); (b.2)
“ARRESTO - Execução por título extrajudicial - Tentativas de citação
frustradas - Requerimento do exeqüente de que se bloqueie, via BacenJud,
ativos financeiros dos executados - Cabimento - Hipótese de arresto, nos
termos do art 653 do CPC - Inexistência de óbice a que tal se dê por meio do
chamado bloqueio "on line"- Recurso provido.” (Agravo de Instrumento
7.246.825-4, rel. Des. Rui Cascaldi, v.u., j. 07.05.2008, o destaque não consta do
original); e (b.3) “ARRESTO ON LINE - Cabimento - Devedor não localizado
- Se é possível a penhora on line, quando não localizados os devedores, viável
também o arresto on line, desde que não encontrados os devedores para
citação. EXECUÇÃO - Requisição de informações à Receita Federal para
obter informações acerca da existência de bens em nome do executado -
Admissibilidade. Recurso provido” (20a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no0156503-06.2010.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres Junior, j.
27.07.2010, o destaque não consta do original).
Admite-se que o arresto incidental ou executivo,
inclusive designado de “pré-penhora”, previsto no art. 830, CPC/2015, tem a
mesma natureza executiva da penhora e é a ela equiparável, para fins de bloqueio
on line. Isto porque, como explica Araken de Assis: “Em realidade, o art. 653

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no
2219065-65.2020.8.26.0000
prevê a consumação de ato de natureza executiva, caracterizado pela inversão da
ordem natural subsumida no art. 652, porque coloca antes da citação do devedor a
apreensão de seus bens. (...) No que respeita a finalidade, a pré-penhora visa
apreender desde logo os bens aptos à satisfação do crédito, nos limites
determinados pelo art. 659, se e enquanto a ausência do executado impedir sua
citação”(“Manual da Execução", 11a ed., RT, 2007, SP, p. 584/585, item no 218).
4.2. No caso dos autos, o agravante ajuizou ação de
execução promovida pelo agravante contra o agravado, lastreada em instrumento
particular de confissão de dívida, objetivando o recebimento do valor de
R$11.762,19, para julho de 2019, contra o agravado.
O executado não foi localizado na diligência para
citação do devedor, feita por meio de carta com aviso de recebimento (fls. 120/121
dos autos de origem), no endereço fornecido no título executivo, qual seja, Rua
Djalma Batista, 1719, sala 202, Chapada, Manaus/AM (fls. 14 dos autos de
origem) e nem no outro endereço fornecido pela parte credora, ST SAS, Quadra 4,
Lote 9/10, S/N, Bloco A, Salas 441/442, Edifício Victoria Office, Brasília/DF (fls.
25 dos autos de origem).
O requisito da não localização da parte devedora,
exigido pelo art. 830, do CPC/2015, para o deferimento do arresto on line, ficou
caracterizado com a infrutífera diligência realizada para sua citação, nos endereços
constantes do título exequendo e do fornecido pela parte credora.
Disto decorre que, no caso dos autos, é admissível o
deferimento do arresto on line com a posterior conversão em penhora, a teor do
art. 830, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, independentemente da citação da parte
executada.
No mesmo sentido, para casos análogos, mas com
inteira aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg.
Tribunal de Justiça: (a) “Agravo de Instrumento. Execução de título
extrajudicial. Arresto online. Executados não localizados. Tentativas de
citação nos endereços constantes do contrato. Possibilidade de bloqueio de
bens dos executados. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (38a Câmara
de Direito Privado, Agravo de Instrumento 2254383-85.2015.8.26.0000, rel. Des.
Fernando Sastre Redondo, j. 27/01/2016, o destaque não consta do original); (b)
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PRETENSÃO DE REFORMA
DA DECISÃO QUE INDEFERIU ARRESTO DE BENS ANTES DA
CITAÇÃO DA EXECUTADA CABIMENTO Não tendo sido localizada a
executada para citação no endereço constante do contrato entabulado pelas
partes, fica autorizado o imediato arresto de bens, nos termos do art. 653 do
CPC, garantindo a celeridade e efetividade do processo de execução. Recurso
provido.”
(11a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
2212091-22.2014.8.26.0000, rel. Des. Walter Fonseca, j. 18/12/2014, o destaque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no
2219065-65.2020.8.26.0000
não consta do original); e (c) “AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução
fundada em título extrajudicial Executados não encontrados, para fins de
citação pessoal, no endereço constante dos autos, previsto no contrato
celebrado entre as partes - Pretensão das exequentes de arresto de
determinado bem - Admissibilidade - Art. 653, do CPC - Precedentes do STJ
e do TJ-SP Decisão reformada - Agravo de instrumento provido.” (24a Câmara
de Direito Privado, Agravo de Instrumento 172552-54.2012.8.26.0000, rel. Des.
Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. 13/09/2012, o destaque não consta do
original).
Observa-se que, nos termos do Comunicado CG no
880/2020, relativo ao Ofício-Circular No 296 SEP, do CNJ, o Sistema Bacenjud
foi substituído pelo Sistema Sisbajud, a partir de 08.09.2020.
5. Em resumo, respeitado o entendimento do MM
Juízo da causa, o recurso deve ser provido, para deferir o pedido de arresto on line
de bens de titularidade da parte executada, até o limite do débito exequendo.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator